Tribunal: TJBA
Processo: 8079925-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8079925-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS OU PRESCRITO FORA DO PROTOCOLO OFICIAL. AUSÊNCIA DE CONSULTA PRÉVIA AO NATJUS. INOBSERVÂNCIA DO TEMA 06 DO STF E DA SÚMULA VINCULANTE 61. NULIDADE ABSOLUTA. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação Civil Pública, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento dos medicamentos Azatioprina, Hidroxicloroquina e Micofenolato de Mofetila 500mg em favor de paciente portadora de Doença Mista do Tecido Conjuntivo (DMTC) com acometimento pulmonar grave. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a obrigatoriedade de consulta ao NATJUS, estabelecida no item 3 do Tema 06 do STF e na Súmula Vinculante 61, constitui pressuposto de validade da decisão judicial que determina o fornecimento de fármaco não incorporado ou utilizado fora do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) vigente para a patologia da interessada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 06 da Repercussão Geral (RE 566.471), fixou tese vinculante estabelecendo que a concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados às listas de dispensação do SUS, exige o preenchimento de requisitos cumulativos rigorosos e fundamentados na Medicina Baseada em Evidências. 5. Conforme o item 3 do referido paradigma, sob pena de nulidade da decisão judicial, o magistrado deve obrigatoriamente aferir os requisitos de dispensação a partir da prévia consulta ao NATJUS ou a entes com expertise técnica, sendo expressamente vedada a fundamentação baseada unicamente em prescrição ou laudo médico particular juntado pela parte autora. 6. A Súmula Vinculante 61 reafirma a obrigatoriedade de observância dessas teses, vinculando todos os órgãos do Poder Judiciário à sistemática do Tema 06 da Repercussão Geral. 7. Tratando-se de fármacos que, embora integrem a RENAME, são pleiteados para finalidade não incorporada ou sem PCDT específico para a doença da interessada (ID 498663104), a ausência de suporte técnico oficial configura vício de fundamentação absoluta, nos termos do art. 489, § 1º, incisos V e VI, e do art. 927, § 1º, ambos do Código de Processo Civil. 8. A nulidade do capítulo decisório relativo à liminar impõe o retorno dos autos à origem para a devida instrução técnica, preservando-se a racionalidade administrativa e orçamentária das políticas públicas de saúde e garantindo a idoneidade técnico-científica do provimento jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a decisão agravada no ponto em que deferiu a liminar, determinando a consulta imediata ao NATJUS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8079925-20.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, ESTADO DA BAHIA, e, como agravado, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)